Tribunal: TJDFT
Processo: 0728757-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728757-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIA ISLANE GOMES SILVA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ANTONIA ISLANE GOMES SILVA contra ato atribuído à SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Pede, liminarmente, a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, combinado com o art. 300 do CPC, a fim de possibilitar à Impetrante a imediata perícia médica e posse no cargo de Professor de Educação Básica – Atividades. No mérito, postula a concessão da ordem, declarando-se definitivamente a ilegalidade do ato da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, que tornou a impetrante inapta para a efetiva posse no cargo de professor. Explica que de acordo com o Anexo III do Edital de Abertura, um dos requisitos indispensáveis para o candidato no momento da nomeação é possuir licenciatura em Pedagogia, exigência que a Impetrante satisfaz plenamente. A impetrante informa que a posse coletiva deverá ocorrer até 15 de julho de 2024, data em que seu diploma ainda está pendente de emissão. Salienta possuir uma formação inicial em Licenciatura em Letras Português e Espanhol, conforme atestado pelo diploma em anexo. Em busca de uma complementação pedagógica, ela concluiu com distinção o Curso de Segunda Licenciatura em Pedagogia, pelo Programa Especial de Formação de Professores - PROFOP na Faculdade Ibra de Brasília - FABRAS, totalizando uma carga horária de 770 horas/aula. Relata ser a sua formação acadêmica, conforme especificado no certificado apresentado à Secretaria de Educação do Distrito Federal, em conformidade com a Portaria MEC no 98, de 15 de fevereiro de 2018. Além disso, o curso foi realizado em uma instituição devidamente autorizada nos termos da Resolução CNE/CP no 02, de 20 de dezembro de 2019, do Ministério da Educação, atendendo integralmente aos requisitos estabelecidos no edital, enfatiza. Esclarece que concluiu o curso em 19 de junho de 2024. No entanto, apesar dos esforços contínuos para obter a expedição do diploma, a instituição de ensino informou que o prazo mínimo necessário para a emissão do documento é de 60 dias, ressalva. Dessa forma, destaca que a única razão pela qual ainda não recebeu seu diploma é a demora na expedição por parte da instituição de ensino. Postula a concessão da assistência judiciária gratuita. É o relatório. Decido. GRATUIDADE DE JUSTIÇA Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o §2o do mesmo dispositivo legal, prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Na hipótese, presume-se a hipossuficiência da impetrante, pois trata-se de professora temporária, mãe de dois filhos e a única provedora do lar, conforme documentos de ID 61467636 e ID 61467637. Defiro a gratuidade de justiça à impetrante. PEDIDO DE LIMINAR Passa-se à análise da matéria central do mandado de segurança. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido, também é a disposição contida no art. 1o da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. A propósito, José dos Santos Carvalho Filho destaca que direito líquido e certo: "(...) é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzem à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não tem esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode se valer desse instrumento, mas sim das ações comuns." (in Manual de Direito Administrativo, ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2004, p. 854). Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Feitas essas breves considerações, passa-se à análise da situação fática e dos argumentos deduzidos pela impetrante. No caso concreto, a questão diz respeito da prática, por parte da autoridade impetrada, de ato ilegal consistente na não aceitação de declaração de conclusão de curso superior em pedagogia, para o fim de posse em cargo público, sendo exigida a pronta apresentação do “diploma devidamente registrado de conclusão do curso.” Nesse ponto, a matéria não é inédita nesta 2a Câmara Cível do TJDFT, que já se manifestou no sentido de que a escolaridade exigida em edital de concurso pode ser comprovada mediante a apresentação do certificado de conclusão da referida graduação, pois a finalidade da norma editalícia é cumprida, observando-se o princípio da proporcionalidade (acórdão 1687245, Rel. Des. Eustáquio de Castro, DJe 24.04.2023). Na mesma linha: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PODER PÚBLICO CONSISTENTE NA NÃO ACEITAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR EM PEDAGOGIA, PARA O FIM DE POSSE EM CARGO PÚBLICO, SENDO EXIGIDA A PRONTA APRESENTAÇÃO DO "DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO DE CONCLUSÃO DO CURSO". ADMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL COMO LITISCONSORTE PASSIVO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ESCOLARIDADE MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DA GRADUAÇÃO. ALCANCE DA FINALIDADE DA NORMA DO EDITAL. PROPORCIONALIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. I. O Distrito Federal detém interesse jurídico e material no presente mandados de segurança impetrado contra o ato do Secretário de Estado, tendo em vista que a nomeação do candidato refletirá na sua esfera jurídica, pessoal e patrimonial. Inserido no polo passivo. II. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por "habeas corpus" ou "habeas data". III. A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei no 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. IV. Evidenciado o direito líquido e certo da impetrante à posse no cargo público, uma vez comprovada a escolaridade exigida, por meio da apresentação do histórico escolar e da declaração de conclusão do curso de Pedagogia (proporcionalidade), sem embargo da concessão de prazo razoável para apresentação do respectivo diploma, devidamente registrado, nos termos do edital. V. Admitido o Distrito Federal como litisconsorte passivo. Concedida a segurança.” (07025467820248070000, Relator(a): Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Câmara Cível, DJE: 8/5/2024). Nesse contexto, é desarrazoada a recusa da Administração Pública em dar posse à candidato que claramente preenche os requisitos exigidos para o bom desempenho do cargo público. Deve-se considerar que a impetrante foi aprovada e, pelos próprios méritos, obteve a nomeação após se classificar entre os melhores candidatos do certame. Nesse quadro, o diploma registrado é uma formalidade que apenas reitera a informação já constante no certificado de conclusão e, por isso, constitui mero exaurimento do ato oficial de graduação. Assim, sendo inconteste a realização integral do curso superior, o indeferimento administrativo da posse é medida onerosa incompatível com o interesse público de ter como prestadores do serviço os candidatos que obtiveram o melhor resultado no processo seletivo. A jurisprudência deste TJDFT é no mesmo sentido: “REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO NOMEADO. DIPLOMA REGISTRADO. REQUISITO PARA POSSE. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. EQUIVALENTE. MERO EXAURIMENTO DO ATO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É desarrazoada a recusa da Administração Pública em dar posse a candidato que claramente preenche os requisitos exigidos para o bom desempenho do cargo público, tal qual previsto no Edital normativo do certame. 2. O diploma registrado é uma formalidade que apenas reitera a informação já constante no certificado de conclusão e, por isso, constitui mero exaurimento do ato oficial de graduação. 3. Sendo inconteste a realização integral do curso superior, o indeferimento administrativo da posse é medida onerosa não compatível com o interesse público de ter como prestadores do serviço os candidatos que obtiveram o melhor resultado no processo seletivo. 4. O Cerificado de Conclusão do Curso Superior de licenciatura em Pedagogia, emitido pela instituição de ensino e assinado pelo respectivo Diretor, quando não expedido o diploma por circunstâncias alheias à vontade do candidato, supre a ausência do Diploma Registrado para fins de posse no cargo público de professor da Secretaria de Educação do DF, pois suficiente para demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos no Edital. 5. Remessa necessária conhecida e não provida.” (07050287620238070018, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 25/3/2024) APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇAO DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE PROFESSOR EM EDUCAÇÃO BASICA - FISIOTERAPIA. EDITAL. POSSE. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA. CONDIÇÃO EXCESSIVA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. SUFICIÊNCIA. RECUSA IRRAZÓAVEL SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado de segurança é o remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data; 2. Compete ao impetrante o exercício do ônus processual de demonstrar a violação do direito líquido e certo a justificar a concessão de segurança, nos termos do limitado procedimento do mandado de segurança; 3. Mostra-se excessiva e irrazoável a conduta tomada pela autoridade coatora de exigir, de forma inflexível, a apresentação de diploma de conclusão de curso, ignorando o certificado de conclusão de curso juntado pelo impetrante, com o mesmo valor probante;4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida” (07013525720228070018, Relator: Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 12/4/2023). Evidenciado, pois, o direito líquido e certo da impetrante à posse no cargo público, uma vez comprovada a escolaridade exigida, por meio da apresentação do histórico escolar e da declaração de conclusão do curso de Pedagogia (proporcionalidade), sendo que a expedição do diploma não depende de ato da impetrante. Defiro o pedido liminar para determinar a posse no cargo público pelo qual a impetrante foi legalmente aprovada, com a mera apresentação do certificado de conclusão de curso e do histórico escolar, devendo o diploma ser apresentado em 10 dias após expedição por parte da instituição de ensino. Requisitem-se informações à autoridade coatora, no prazo de 10 dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09). Dê-se ciência ao Distrito Federal, por intermédio de sua representação judicial (artigo 7o, II, da Lei no 12.016/09). Após, à douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei no 12.016/2009 combinado com artigo 228 do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Confiro à presente decisão força de mandado. Cumpra-se imediatamente. Brasília – DF, 12 de julho de 2024 Desembargador JOÃO EGMONT Relator